Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726242-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP EMBARGADO: LUCIANA AVELAR REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13971291) opostos por SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – EPP em face de Acórdão (ID 19866070) que deu parcial provimento para reformar a decisão recorrida. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador